Tribunal: CARF
Processo: 10384.720090/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há qualquer preterição do direito de defesa em função de o Termo de Intimação Fiscal ter sido realizada via edital.
Não há que se falar em nulidade quando as intimações foram realizadas via Edital e estão explicitados todos os elementos concernentes ao lançamento e claramente descritos os motivos da autuação. Além disso, no presente caso, o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES.
Questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária, razoabilidade do arbitramento, não são oponíveis na esfera do contencioso administrativo, conforme Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro que a aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo ao recorrente.
LANÇAMENTO. OBJETO. REVISÃO. DELIMITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE.
Se o objeto do lançamento foi a alteração do Valor da Terra Nua Declarado, porquanto não comprovado à época dos fatos, não se mostra adequada a alteração, pelo julgador administrativo, em prejuízo do contribuinte (reformatio in pejus).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula CARF no 108).

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10384.720090/2010-25
ACÓRDÃO
2401-012.333 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERNANDO CARLOS ALBUQUERQUE TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2006
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há qualquer preterição do direito de defesa em função de o Termo de
Intimação Fiscal ter sido realizada via edital.
Não há que se falar em nulidade quando as intimações foram realizadas via
Edital e estão explicitados todos os elementos concernentes ao
lançamento e claramente descritos os motivos da autuação. Além disso, no
presente caso, o ato administrativo de lançamento foi motivado pelo
conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida
na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões
apresentadas no lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADES E ILEGALIDADES.
Questões atinentes à inconstitucionalidade de lei tributária, razoabilidade
do arbitramento, não são oponíveis na esfera do contencioso
administrativo, conforme Súmula CARF no 2: O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBSERVÂNCIA EM CONCRETO DO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO
REFORMATIO IN PEJUS. DEVER DE CAUTELA DO JULGADOR.
O respeito ao princípio da proibição do reformatio in pejus impõe dever de
cautela por parte do julgador, no sentido que esteja suficientemente claro
que a aplicação da norma jurídica no caso concreto não implique prejuízo
ao recorrente.
LANÇAMENTO. OBJETO. REVISÃO. DELIMITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.333 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720090/2010-25
2
Se o objeto do lançamento foi a alteração do Valor da Terra Nua Declarado,
porquanto não comprovado à época dos fatos, não se mostra adequada a
alteração, pelo julgador administrativo, em prejuízo do contribuinte
(reformatio in pejus).
JUROS. TAXA SELIC. LEGITIMIDADE.
Súmula CARF n° 04: A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Súmula CARF no 108).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Marcio Henrique Sales Parada, Elisa Santos Coelho Sarto,
Leonardo Nunez Campos e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande (DRJ/CGE) que julgou
integralmente procedente o lançamento tributário, conforme ementa do Acórdão no 04-04.709
(fls. 220/227):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.333 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720090/2010-25
3
Exercício 2006
NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. O direito de defesa e o contraditório são
exercidos quando da apresentação da impugnação, momento este em que, de
fato se instaura a fase litigiosa.
VALOR DA TERRA NUA - VTN
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pelo órgão
competente nos casos de desapropriação, como previsto em Lei.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS - TAXA SELIC
A obrigatoriedade da aplicação da multa de ofício, nos casos de informação
inexata na declaração, e os acréscimos do imposto com juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC decorrem de lei.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - ÁREA OCUPADA COM BENFEITORIAS.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, conforme legislação processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata de Notificação de Lançamento (fls. 02/06) lavrado contra
o Contribuinte, para cobrança de Imposto Territorial rural relativo ao exercício de 2006, acrescido
de juros moratórios e multa de ofício, no valor total de R$ 27.001,15, relativo ao imóvel rural
denominado “Fazenda Pé da Serra”, com área de 20.015,0 ha, NIRF 3.804.742-0, localizado no
Município de São Gonçalo do Piauí/PI.
De acordo com a Descrição Dos Fatos e Enquadramento Legal após tentativa
frustrada de entrega do termo de Termo de Intimação Fiscal, foi lavrado Edital para fixar novo
prazo para a apresentação dos documentos requisitados pela fiscalização.
Assim, tendo o sujeito passivo se mantido inerte e se eximido de comprovar a área
ocupada com benfeitorias úteis e necessárias à atividade rural, bem como deixado de comprovar
por meio de Laudo de Avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653-3 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, o valor da terra nua declarado, a fiscalização procedeu, com
base nas informações e valores constantes do SIPT, nos termos do art. 10, § 1o inciso I e art. 14 da
Lei no 9.393/1996, a alteração do valor da terra nua bem como o total da área ocupada com
benfeitorias reais.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.333 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720090/2010-25
4
O Contribuinte tomou ciência do lançamento, por via postal em 09/08/2010,
conforme AR de fl. 24 e, em 06/09/2010, apresentou sua Impugnação de fls. 26 a 38 aduzindo em
suma que:
1. O lançamento é ilegal por suposta ausência de fundamento jurídico;
2. O imóvel objeto da autuação foi desapropriado pelo INCRA, o qual foi imitido na
posse em 15/06/2009, conforme Certidão anexada aos autos;
3. Houve cerceamento ao direito de defesa visto que não tomou ciência da intimação
para apresentar os documentos solicitados pela fiscalização da Receita Federal;
4. A área medida pelo INCRA resultou em 10.037,42 ha, enquanto a área registrada na
Certidão do CRI é 20.016,0 ha, por esse motivo ajuizou ação na justiça com a
finalidade de dirimir dúvida quanto a real dimensão da área do imóvel e justa
avaliação da propriedade;
5. O Laudo elaborado pelo perito federal avaliou o hectare de terra do imóvel em R$
85,00, mas o fisco o avaliou por R$ 182,28/ha com base no SIPT;
6. Incluiu no Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR - DIAC o seu
novo endereço e os demais dados de identificação;
7. A base de cálculo do imposto utilizada viola o art.150, inciso IV, da Constituição
Federal e que a multa e os juros aplicados são abusivos e violam o princípio do não
confisco previsto na Constituição Federal.
8. Por último, requereu total procedência da impugnação para que seja declarada a
nulidade do lançamento até porque a área e o valor da avaliação do imóvel estão
sendo discutidos na justiça.
Diante da impugnação tempestiva, o processo foi encaminhado à DRJ/CGE para
julgamento de primeira instância, que, através do Acordão 04-34.709 (fls. 220/227) decidiu pela
INTEGRAL PROCEDÊNCIA do lançamento, mantendo incólume o crédito tributário exigido.
Em 26/02/2014 o Contribuinte tomou ciência do Acórdão (AR - fl. 232) e, em
25/03/2018, interpôs RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 234 a 246, pugnando preliminarmente pela
nulidade da autuação visto que:
1. Houve o cerceamento de defesa em razão da suposta nulidade da intimação
referente ao termo de intimação fiscal que originou a autuação.
2. A existência da ação de desapropriação no 2009.40.00.002491-0 em trâmite junto à
1a Vara Federal do Piauí, em que se discute o total da área do imóvel rural ora em
questão, inviabilizaria a correta aferição do valor do Imposto, ensejando assim a
anulação da cobrança.
3. Quanto ao mérito, o contribuinte se insurge contra a cobrança aduzindo que houve
um excesso no cálculo do imposto ora em cobrança uma vez que não houve a
dedução das áreas relativas às benfeitorias, culturas, pastagens e florestas no
cálculo do Valor da Terra Nua.
4. Por fim, alega o contribuinte ser indevida a inclusão dos juros de mora na autuação,
bem como pugna pela redução da aplicação da multa de ofício de 75% (setenta e
cinco por cento) em razão do seu evidente caráter confiscatório.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.333 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720090/2010-25
5
Em sessão realizada no dia 08 de outubro de 2019, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.754 (e-fls. 279 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada
dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião,
observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na
legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como data de referência o
último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor
do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta
elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma
que tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu
imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo
município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para
amparar o trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser
utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte não lograr comprovar que o
valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato
gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao contribuinte
solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à
formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela
lei. Daí porque o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário
Nacional como atividade plenamente vinculada, isto é, sem possibilidade de a
cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o
órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por
base as DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário
enfrentar a questão da legalidade da forma de cálculo que é utilizado, nestes
caso, para se encontrar os valores determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que
restar comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por
base a média dos VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel.
Esta forma de valoração do VTN atenderia as normas legais para se proceder ao
arbitramento do VTN a ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.333 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720090/2010-25
6
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a analise
da “tela SIPT”.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as
informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações
do SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem
baixados em diligência para:
A autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício
em análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço. Por todo o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos encimados, devendo ser oportunizado
ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30
(trinta) dias, se assim entender por bem.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi juntada aos autos o extrato da
tela SIPT de e-fl. 290, tendo sido constatado que o VTN arbitrado pela fiscalização no lançamento
efetuado, foi apurado segundo dados do Município de São Gonçalo do Piauí/PI, onde se localiza o
Imóvel rural objeto do lançamento, não havendo aptidões agrícolas cadastradas no exercício.
O sujeito passivo, após regularmente intimado, não se manifestou.
Em seguida, considerando que a Relatora, nem mesmo o Redator designado, não
mais integram nenhum dos colegiados da Seção, os autos foram encaminhados e redistribuídos,
mediante sorteio, no âmbito da turma, tendo sido distribuídos a este Conselheiro para apreciação
e julgamento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Preliminar de nulidade do Lançamento por ausência de intimação do Termo de Intimação
Fiscal - Cerceamento de Defesa.
Preliminarmente, o recorrente questiona a ausência de sua ciência em relação ao
Termo de Intimação Fiscal para a apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização, o
que ocasionaria a nulidade do lançamento fiscal.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.333 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720090/2010-25
7
Afirma que a Notificação de Lançamento está consubstanciada na ausência de
comprovação do valor da terra nua, no entanto, o Termo de Intimação para fins de comprovação
não chegou ao seu endereço.
No entanto, verifico que o Termo de Intimação consta o endereço indicado nos
cadastros da Receita Federal, inclusive nas Declarações de ITR.
Em face das improfícuas tentativas de notificação por via postal, foi realizada a
intimação do contribuinte via Edital (fl. 14).
Dessa forma, entendo que não assiste razão ao Recorrente. No caso em tela, não há
qualquer preterição do direito de defesa em função de o Termo de Intimação Fiscal ter sido
realizada via edital.
Ademais, no que tange à Notificação de Lançamento, esta foi realizada com todas
as informações obrigatórias previstas pela legislação pertinente, clara motivação, e o contribuinte
teve a oportunidade de apresentar suas razões de defesa e os documentos que entendeu
necessários para o deslinde da demanda, dessa forma, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
Cabe ainda destacar que as questões atinentes à inconstitucionalidade,
proporcionalidade, razoabilidade de lei tributária, não são oponíveis na esfera do contencioso
administrativo, conforme se destaca do enunciado da Súmula no 2, assim redigida:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, não cabe ao órgão julgador administrativo o pronunciamento acerca
da adequação da lei ao ordenamento jurídico em vista da Constituição, por ultrapassar a sua
competência funcional.
Portanto, rejeito as preliminares suscitadas.
Com relação às nulidades suscitadas relativas às divergências na área total do
imóvel, por serem matérias que se confundem com o mérito, serão apreciadas juntamente com as
razões meritórias.
3. Mérito.
Inicialmente, cumpre pontuar que, a divergência na dimensão da área e o valor da
avaliação apurados pelos peritos federais são objetos de discussão na justiça, mediante ação
própria, no qual o contribuinte pleiteia a área de 20.016,0 ha devidamente comprovada na
Escritura Pública de Compra e Venda associada às Certidões emitidas pelo Cartório de Imóveis.
No presente processo, o contribuinte questiona o valor da terra nua considerado no
lançamento e os juros moratórios e a multa de ofício.
Ao que se passa a examinar.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.333 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720090/2010-25
8
3.1. Do Valor da Terra Nua.
No caso dos autos, a autoridade autuante considerou ter havido subavaliação no
cálculo do VTN declarado e procedeu ao arbitramento, tendo como base as informações do
Sistema de Preços de Terra – SIPT da RFB.
Em suas razões recursais o contribuinte pugna pela revisão do Valor da Terra Nua -
VTN por hectare arbitrado pela fiscalização, visto que tal valor foi arbitrado no montante de R$
185,28, de modo que o VTN do imóvel alcançou o montante total de R$ 3.708.378,20.
Em sessão realizada no dia 08 de outubro de 2019, os membros do colegiado, por
meio da Resolução n° 2401-000.754 (e-fls. 279 e ss), decidiram converter o julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
[...] Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada
dos preços mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião,
observando-se nessa oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na
legislação de regência sobre o assunto, utilizando-se como data de referência o
último dia do ano anterior ao do lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei no 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor
do SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta
elementos suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma
que tal valor fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu
imóvel possui características que o distingam dos demais imóveis do mesmo
município.
Não tenho dúvidas de que as tabelas de valores indicados no SIPT, quando
elaboradas de acordo com a legislação de regência, servem como referencial para
amparar o trabalho de malha das declarações de ITR e somente deverão ser
utilizados pela autoridade fiscal se o contribuinte não lograr comprovar que o
valor declarado de seu imóvel corresponde ao valor efetivo na data do fato
gerador. Para tanto, a fiscalização deve enviar uma intimação ao contribuinte
solicitando a comprovação dos dados declarados antes de proceder à
formalização do lançamento.
Vivemos em um Estado de Direito, onde deve imperar a lei, de tal sorte que o
indivíduo só se sentirá forçado a fazer ou não fazer alguma coisa compelido pela
lei. Daí porque o lançamento ser previsto no art. 142 do Código Tributário
Nacional como atividade plenamente vinculada, isto é, sem possibilidade de a
cobrança se firmar em ato discricionário, e, por outro lado, obrigatória, isto é o
órgão da administração não pode deixar de cobrar o tributo previsto em lei.
Assim, sendo se faz necessário uma análise preliminar sobre a possibilidade da
utilização dos valores constantes da tabela SIPT, quando elaborada tendo por
base as DITR do município onde se localiza o imóvel. Ou seja, se faz necessário
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.333 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720090/2010-25
9
enfrentar a questão da legalidade da forma de cálculo que é utilizado, nestes
caso, para se encontrar os valores determinados na referida tabela.
Razão pela qual, se faz necessário verificar qual foi metodologia utilizada para se
chegar aos valores constantes da tabela SIPT, principalmente, nos casos em que
restar comprovado, nos autos do processo, que a mesma foi elaborada tendo por
base a média dos VTN das DITR entregues no município da localização do imóvel.
Esta forma de valoração do VTN atenderia as normas legais para se proceder ao
arbitramento do VTN a ser utilizado, pela autoridade fiscal, na revisão da DITR?
De fato, observando o questionamento encimado, faz-se imprescindível a analise
da “tela SIPT”.
Disto isto, verifica-se que não foi juntada aos autos a “tela SIPT” constando as
informações acerca da especificidade do valor utilizado pela auditoria fiscal.
Dessa forma, dada a argumentação do contribuinte e, ainda que as informações
do SIPT são indispensáveis para o deslinde da questão, devem os autos serem
baixados em diligência para:
A autoridade competente junte aos autos as informações do SIPT para o exercício
em análise que embasaram o procedimento fiscal em apreço. Por todo o exposto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO E CONVERTER O
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos encimados, devendo ser oportunizado
ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da diligência no prazo de 30
(trinta) dias, se assim entender por bem.
Em atendimento ao determinado na Resolução, foi juntada aos autos o extrato da
tela SIPT de e-fl. 290, tendo sido constatado que o VTN arbitrado pela fiscalização no lançamento
efetuado, foi apurado segundo dados do Município de São Gonçalo do Piauí/PI, onde se localiza o
Imóvel rural objeto do lançamento, não havendo aptidões agrícolas cadastradas no exercício.
De início, poder-se-ia sustentar que, se a fixação do VTNm não teve por base esse
levantamento (por aptidão agrícola), o que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal
lançadora se utilizou do VTN médio das DITRs entregues no município, então não se teria
cumprido o comando legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade
lançadora.
Ocorre que, em que pese ter sido constatada a ausência de aptidão agrícola
cadastrada no exercício, referente ao município de localização do imóvel objeto do lançamento, o
contribuinte, na Contestação da Ação de Desapropriação anexa às fls. 113 a 131, expressamente
confessou que a área da fazenda é 20.016,0 hectares de acordo com a Certidão do RI e atribuiu ao
mesmo o valor aproximadamente de R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais), conforme
apurado nos laudos que foram elaborados pelos profissionais competentes, destoando
flagrantemente do ínfimo valor indenizatório apresentado pelo expropriante (Incra) R$
829.915,56. Ou seja, o próprio recorrente reconheceu expressamente que o valor da fazenda seria
de aproximadamente R$ 11.000.000,00 (onze milhões de reais).
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.333 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720090/2010-25
10
E, considerando a avaliação do imóvel conforme pretende o interessado para R$
11.000.000,00, excluindo o valor das benfeitorias R$ 150.000,00 e o valor das culturas, pastagens
cultivadas e melhoradas e florestas plantadas R$ 980.000,00, conforme determina a Lei no 9.393,
de 1996, art. 8o, § 2o e art. 10, § 1o, I; chega-se ao VTN R$ 9.870.000,00, que dividido pela área do
imóvel 20.016,0 hectares, resulta no valor de R$ 493,10/ha, que é superior ao considerado pela
autoridade fiscal com base no SIPT de R$ 185,28/ha.
Dessa forma, no presente caso, a alteração do valor como pretende o recorrente,
conforme bem pontuado pela decisão recorrida, somente implicaria em decisão desfavorável ao
contribuinte (reformatio in pejus) relativamente ao exercício 2006, hipótese não admitida em sede
de julgamento.
Assim, sob pena de se perpetuar uma piora na situação do recorrente (reformatio in
pejus), inaplicável a Súmula CARF no 200 ao caso dos autos, posto que o VTN admitido
expressamente pelo contribuinte na Contestação da Ação de Desapropriação anexa às fls. 113 a
131, considerando que o valor da fazenda seria de aproximadamente R$ 11.000.000,00 (onze
milhões de reais), é superior ao considerado pela autoridade fiscal com base no SIPT de R$
185,28/ha.
Dessa forma, tendo em vista que o valor pretendido pelo recorrente é superior ao
valor do SIPT, entendo que deve ser mantido no lançamento o valor apurado pela fiscalização com
base no art. 14 da Lei no 9.393/1996, mesmo considerando a ausência de aptidão agrícola ao caso
dos autos, já que há nítida confissão do recorrente acerca do VTN pretendido (superior ao
adotado pela fiscalização).
Por fim, cumpre ressaltar que quanto a alegação de não exclusão dos valores
relativos às benfeitorias, culturas, pastagens e florestas do cálculo do VTN arbitrado pela
fiscalização deixa de ser relevante, visto que o VTN confessado pelo recorrente, mesmo sendo
realizadas as devidas deduções quando pertinentes, continua superior ao montante VTN
considerado pela fiscalização. E ainda que assim não o fosse, houve a preclusão consumativa
acerca de tais áreas, vez que não foram expressamente contestadas, conforme preceitua o art. 17
do Decreto no 70.235/72, com redação dos arts. 1o, da Lei no 8.748/1993, e 67, da Lei no
9.532/1997.
Portanto, sem razão ao recorrente.
3.2. Dos Juros de Mora - SELIC e da Multa de 75%
Alegando a necessidade de aplicação da "lei mais suave" o contribuinte traz
algumas considerações sobre a alteração da redação da previsão legal que levou à imposição da
penalidade de ofício de 75%, já que esta teve sua redação alterada pela Lei no 11.488/2007.
Sustenta que não se pode aplicar tal percentual em razão da vedação constitucional
da utilização com efeito de confisco.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.333 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10384.720090/2010-25
11
A seguir, sob argumento de ilegalidade, insurge-se contra a cobrança de juros
calculados à taxa Selic.
Sobre tais temas, desnecessário maiores considerações, já que, como bem pontuou
a decisão recorrida, a exigência de multa de ofício no percentual de 75% está prevista no inciso I,
do art. 44 da Lei 9430/96, não cabendo a este Conselho se manifestar sobre a compatibilidade de
tal penalidade com os termos da Constituição Federal.
As questões relacionadas à inconstitucionalidade de lei tributária e da incidência
dos juros de mora com base na Selic já foram objeto de reiteradas e uniformes manifestações
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tendo sido emitidas Súmulas de observância
obrigatória, cujos conteúdos transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Desta forma, quanto a esse tocante não merece qualquer retoque a decisão
recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 308
DF CARF MF
Original